Tribunal: TJPA
Processo: 0806027-22.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806027-22.2021.8.14.0015

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: FRANCIVALDO DA SILVA MOURA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806027-22.2021.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A.

AGRAVADO: FRANCIVALDO DA SILVA MOURA.

ADVOGADO: FRANCY NARA DIAS FERNANDES - OAB PA9029-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para autorizar a compensação de valores, mantendo, contudo, a declaração de inexistência de débito, a restituição simples dos valores descontados e a condenação por danos morais.

A demanda originária versa sobre inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado não autorizado, com descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação da contratação do empréstimo consignado; e (ii) são devidos danos morais pelos descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incumbia à instituição financeira comprovar a regular contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova da manifestação válida de vontade do consumidor.

5. A ausência de comprovação contratual impede o reconhecimento da legalidade dos descontos e evidencia falha na prestação do serviço, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, por ultrapassarem o mero aborrecimento.

7. O valor da indenização fixado em R$ 1.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa.

8. Inexistem elementos aptos a infirmar a decisão monocrática, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores descontados. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806027-22.2021.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A.

AGRAVADO:
FRANCIVALDO DA SILVA MOURA.

ADVOGADO:
FRANCY NARA DIAS FERNANDES - OAB PA9029-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão monocrática de minha Relatoria, a qual deu parcial provimento ao recurso de apelação para permitir a compensação dos valores depositados em favor do autor com aqueles a serem restituídos, mantendo, contudo, a condenação por danos morais e a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por FRANCIVALDO DA SILVA MOURA em face da instituição financeira recorrente, na qual a parte autora alegou a realização de empréstimos e refinanciamentos não autorizados, bem como a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, pleiteando a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a condenação em danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito referente ao refinanciamento impugnado, condenando a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação dos empréstimos, a inexistência de descontos indevidos, a impossibilidade de condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, bem como pleiteando a compensação dos valores eventualmente depositados na conta do autor.

O recurso foi parcialmente provido por decisão monocrática, que reconheceu a ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado, manteve a condenação por danos morais e a restituição simples dos valores descontados, mas determinou a compensação entre os valores depositados em favor do autor e aqueles a serem restituídos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, equívoco na decisão monocrática ao desconsiderar as provas da regular contratação dos empréstimos, afirmando que os valores foram devidamente disponibilizados na conta do recorrido e que não houve qualquer ilegalidade nos descontos realizados. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento, ou, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado. Reitera, por fim, o pedido de compensação dos valores, para evitar enriquecimento ilícito.

Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, ao argumento de que a instituição financeira não comprovou a regular contratação dos empréstimos, sendo nulos os contratos impugnados, além de sustentar a configuração de dano moral em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para autorizar a compensação de valores, mantendo, contudo, a declaração de inexistência de débito, a restituição simples dos valores descontados e a condenação por danos morais.

A demanda originária versa sobre inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado não autorizado, com descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação da contratação do empréstimo consignado; e (ii) são devidos danos morais pelos descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incumbia à instituição financeira comprovar a regular contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova da manifestação válida de vontade do consumidor.

5. A ausência de comprovação contratual impede o reconhecimento da legalidade dos descontos e evidencia falha na prestação do serviço, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, por ultrapassarem o mero aborrecimento.

7. O valor da indenização fixado em R$ 1.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa.

8. Inexistem elementos aptos a infirmar a decisão monocrática, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores descontados. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Com efeito, observo que o recurso deve ser parcialmente provido.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, apesar de a recorrente sustentar a validade da contratação feita via telefone, a realidade dos autos nos revela que essa contratação não foi comprovada no caderno processual.

Com efeito, incumbia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto ausentes elementos concretos que evidenciem a efetiva celebração do contrato alegado.

Nessa perspectiva, inviável reconhecer a regularidade da contratação ou mesmo aferir o cumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, que impõe a prestação de informações claras, adequadas e ostensivas acerca das condições contratuais, incluindo taxas, prazos e formas de cobrança.

Sobre o assunto ônus probatório:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida, uma vez que foram promovidos descontos indevidos na aposentadoria da parte autora/agravada, o que revela transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. O comprometimento de verba de natureza alimentar, especialmente tratando-se de pessoa idosa e de baixa renda, configura lesão extrapatrimonial.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ?
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ? CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO
? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ?
O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento
. 3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR
– COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2-
A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. 3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado. 4- Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.
(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais também deve ser mantido, pois a quantia em questão obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como atende de forma adequada ao caráter dúplice (pedagógico e reparador) que contém a sanção, bem como não se mostra exorbitante ou exagerado, sendo incapaz de representar enriquecimento ilícito.

Em relação à compensação de valores, houve deferimento nesse pedido na decisão agravada.

Destarte, não se verificam elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se encontra devidamente motivada e em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a legislação de regência, devendo, portanto, ser mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026